Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JULGAMENTO MANTIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese em julgamento não se subsome à tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), pois, nesse caso, não houve fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela sentença que julgou a lide coletiva, mas determinação de sua quantificação na fase de liquidação individual. Inaplicabilidade da tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA).
2. Recurso dos requeridos conhecido e parcialmente provido. Julgamento mantido.